Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000635-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE - CPF: 062.665.581-14 (PACIENTE), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACERES MATO GROSSO (IMPETRADO), WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE - CPF: 062.665.581-14 (PACIENTE), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA - CPF: 061.778.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA - CPF: 063.491.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HAYASHIDA LUIZ - CPF: 202.826.991-04 (VÍTIMA), HURLENE DA COSTA MAGALHAES - CPF: 019.079.261-27 (VÍTIMA), K. B. D. C. - CPF: 080.901.041-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART.
157, §2o, II, IV E V E §2o-A, I, C/C ART. 70,
CAPUT
, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B DA LEI No 8.069/90
– ALEGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EVIDENCIADOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATEREALIDADE COMPROVADAS -

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – CONCURSO DE PESSOAS – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis,
consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus preventivo
impetrado em favor de Wellington Maciel dos Santos Sonaque, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário encontra-se preso desde 18 de novembro de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, II, IV, V e § 2o-A, I, na forma do Art. 70,
caput
do Todos do Código penal.

Alega que, mesmo sendo réu primário, possuir trabalho lícito e endereço certo, sua prisão foi decretada e os três pedidos de revogação indeferidos pela autoridade judiciária, mediante fundamentação genérica, sem individualizar a conduta e sem indicar os elementos concretos a justificar a custódia cautelar.

Argumenta que a decisão que decreta medida restritiva deve conter elemento concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. Ausente a demonstração da necessidade efetiva de intervenção do Estado, a restrição de liberdade configura constrangimento ilegal, e violação ao princípio da presunção da inocência.

Ressalta que a custódia para responder uma acusação, só pode ocorrer quando presente uma das situações previstas no art. 312 do CPP,
pois não se pode antecipar um juízo de culpabilidade, uma vez que tal situação confronta com o princípio constitucional de presunção de inocência, ao qual assegura ao detido que sua liberdade somente poderá ser restringida após o devido processo legal, salvo se estiver presente

algum dos requisitos de natureza cautelar (incidental), que não se confunde com o mérito
.

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o paciente possa recorrer em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 30433987).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas aas informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 31157983). Informações juntadas, (Id. 31765989).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente. (Id. 33519996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Maciel dos Santos Sonaque, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Aduz o impetrante, que
a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva destoa da realidade e está desprovida de fundamentação idônea, utilizando-se de argumentos genéricos e abstratos sem apontar elementos concretos que justifique a imposição da medida.

Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio vigente, tem como regra a liberdade do indivíduo, sendo a
prisão preventiva considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e devidamente fundamentada de autoridade judiciária competente, sendo a fundamentação condição absoluta para a validade de uma decisão do Poder Judiciário (Constituição da República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente fundamentado, não fundado em meras conjecturas.

A decisão que decretou a prisão preventiva, narra os seguintes fatos:

“
Extrai-se que foi instaurado inquérito policial para apuração do crime de roubo circunstanciado consumado, associação criminosa e corrupção de menores, tendo como vítimas Osvaldo Flayashida Luiz, Kemilly Karine Da Costa Hayashida, Antônio Hayashida Luiz, Marcos Antônio Hayashida E Hurlene Da Costa Magalhães, ocorrido às 19h3Omin do dia 04/08/2019.

Com relação aos fatos, a autoridade policial narra que:

(...) compareceu à Primeira Delegacia de Polícia de Cáceres às 23h15min., do dia 04/08/2019 o senhor Marcos Antônio Hayashida informando que por volta das 19h30min., deste mesmo dia, ele e seus familiares, dentre os quais algumas crianças, estavam reunidos em um sitio pertencente ao seu pai na comunidade do Facão, localizado próximo a escola da citada comunidade, ocasião em que apareceram dois indivíduos encapuzados e com armas de fogo em punho anunciando o assalto, momento em os colocaram em um dos quartos da residência e os imobilizaram com cordas e fitas adesivas, aparecendo em seguida o terceiro consorte da empreitada criminosa.

Nesta abordagem inicial, como de costume, após proferirem muitas ameaças e desferirem agressões físicas contra as vítimas, os ladrões procuravam por dinheiro e outros objetos de valores pela casa, dizendo inclusive que queriam fazer um acordo com as vítimas, lhes propondo que entregassem quatro mil reais em dinheiro para que todos fossem liberados. Neste dia, os três comparsas que puderam ser visualizados os mantiveram trancados em um dos cômodos da residência por um longo período, algo em torno de duas horas, enquanto subtraíram vários objetos de dentro da casa e dois veículos, sendo um TOYOTA/COROLLA e u camionete TOYOTA HILUX, ambos de 2019.

Ao tomarem conhecimento dos crimes, investigadores desta DERF se dirigiram para local dos fatos na perspectiva de coletarem materiais que pudessem subsidiar as investigações, instante em que encontram uma sacola com dois salgados deixados pelos ladrões com o dístico indicando ter sido comprado na conveniência do posto de combustível Pedro Neca. Na expectativa de identificar o comprador dos referidos salgados, os investigadores obtiveram do sistema de monitoramento da conveniência do posto de combustível as filmagens em que aparece nitidamente Wellington Maciel dos Santos Sonaque fazendo a compra dos retro citados salgados, fio condutor para a elucidação dos crimes em comento. Assim, no dia 12 de agosto, ao ser inquirido acerca dos fatos sob investigação e lhe ser apresentada as filmagens logo acima aludidas em que o colocava na cena dos crimes, Wellington Maciel admite ter participado do roubo, minimizando como sempre seu envolvimento nos fatos e acrescentando outros autores do crime sob investigação, narrativa mais enriquecida em um termo de interrogatório realizado no dia 15 do mesmo mês, oitiva mais minuciosa em que o roubador detalhou a ação delituosa e apresentou textualmente o nome do ladrão KALLIL, vulgo "Gato a Jato". De posse dessas informações, o segundo ladrão foi intimado e interrogado, momento em que admite também ter participado do crime citado no boletim de ocorrência 2019.230505 em que vitimou a família Hayashida, detalhando a ação delituosa, praticamente coincidindo com a narrativa de Wellington Maciel, ocasião em que acrescentou o nome do vulgo "Mano Jeck". No dia 27 de agosto de 2019, após executar uma busca na residência de Genilson de Souza de Souza Figueiredo, local em que suspeitava-se que havia armas de fogo, dentre outros objetos oriundos de delitos, uma vez que o tal Genilson fora citado várias vezes nas oitivas de Wellington e Kallil, busca que resultou na apreensão de uma arma de fogo e na condução de algumas pessoas para a Primeira Delegacia, dentre as pessoas conduzidas estava Rhademila Bianca de Almeida Leal, convivente do tal Genilson.

Ao ser ouvida, neste procedimento, Rhademila reconheceu e identificou o vulgo "Mano Jeck" como sendo a pessoa de Jackson Rener Aguilera, desvendando-se assim a terceira figura do roubo sob investigação. Ao ser ouvido acerca do procedimento que apura o roubo noticiado no boletim de ocorrência 2019.230505, Genilson de Souza faz uma narrativa o isentando de ter participado do roubo, mas consigna que o tal Kallil lhe havia advertido que no depoimento prestado na Delegacia de Policia tinha confessado a prática do crime, adicionando o nome do quarto ladrão, um menor por nome de Kaique.

No dia 27 de agosto, Kaique Bemardino de Campos foi ouvido na Primeira Delegacia e admitiu também ter participado do roubo em comento, detalhando como as coisas se desenrolaram, declarações que convergiram com os interrogatórios dos investigados Wellington Maciel dos Santos Sonaque e Kallil Douglas Leite Ortega.

Após as oitivas acima, elencadas, convidamos a senhora Hurlene da Costa Magalhães para fazer o reconhecimento pessoal dos ladrões, ocasião em que reconheceu Wellington Maciel dos Santos Sonaque, Kallil Douglas Leite, °nega e o menor infrator Kaique Bernardino de Campos como sendo as pessoas que lhes vitimaram no inicio da noite do dia 04/08/2019 no sitio flayashida, percepções devidamente apontadas nos termos de reconhecimento de pessoas. Assim sendo, como ainda falta o cumprimento de algumas diligências para a cabal elucidação dos crimes em tela, circunstâncias que recomenda as prisões preventivas dos investigados, medida que facilitará a conclusão do Procedimento Policial e possibilitará as oitivas de mais algumas pessoas que, com os suspeitos encarcerados, se sentirão mais seguras em externar o que elas de fato têm para declarar (...).

Instado a se pronunciar, o d. Ministério Público opinou favorável à representação da Autoridade Policial.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Atribui-se aos representados a prática, em tese, dos crimes do art. 157, § 2°, inciso II e V e § 2°-A, inciso I c.c art. 288, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, ocorrido nesta Comarca.

Pois bem, segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos. O fumus comissi delicti, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o periculum libertatis, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

Ademais, a prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Na espécie, o representado praticou, em tese, do delito cuja pena máxima cominada supera 04 (quatro) anos, o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313,1, do CPP.

Então, o primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva resta atendido, importando, agora analisar se restam presentes no caso concreto os outros dois requisitos autorizadores da segregação cautelar: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

De outra banda, da análise dos elementos que formam o instrumento, depreende-se a presença de indícios suficientes da autoria e da existência do delito, conforme boletim de ocorrência, termo de declaração das vítimas e reconhecimento fotográfico de pessoas (fumus comissi delicti).

Já no que tange aos andamentos da prisão preventiva, entendo presente o periculum libertatis, uma vez que há a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado com extrema violência (agressão física às vítimas) e grave ameaça, bem como em concurso de pessoas e privação da liberdade, o que revela a gravidade concreta das condutas imputadas aos representados.

Deste modo, a gravidade concreta da conduta — identificada a partir de elementos sólidos extraídos dos autos — evidencia a periculosidade diferenciada que autoriza o cárcere cautelar, pois a ação revela intimidade dos agentes com prática criminosa, muita ousadia, além de forte agressividade, demonstrando enorme desprezo as regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor ao grupo e à paz social, circunstâncias que demonstrada a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

Lado outro, a medida extrema é conveniente à instrução processual a fim de garantir que as testemunhas, em especial as vítimas, prestem depoimentos isentos e sem qualquer receio
. Nesse sentido, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1(...). 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, poiso crime de roubo foi perpetrado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e com violência real contra uma das vítimas, que foi atingida por um soco na cabeça. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão/do modus operandi com que o crime fora praticado.

(...)

Impende dizer que a prisão preventiva não implica de forma alguma cumprimento antecipado de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto se caracteriza por ser uma prisão processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal para as hipóteses onde for necessário garantir a ordem pública, como é o caso em comento.

Pelo exposto, restando comprovado a existência dos pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE, vulgo "Gato A Jato", brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 13/5/2001, CPF n. 062.665.581-14, RG n. 2762782-9 SSP/MT, filho de Nivalci Aparecido Sonaque e Cleuma Aparecida dos Santos, KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA, brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 09/06 CPF n. 069.778.901-05, RG n. 28738500 SSP/MT, filho de Ademar Batista Ortega a e Jocelina da Guia Leite e JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA brasileiro, natural de Cáceres, nascido em 02/05/1996, CPF 063.491.821-46 RG n. 28401719 filho de Rosilene Aguilhera e Joaquim Benedito Pereira, o que faço com fundamento nos art. 311 c/c art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DE WELLINGTON MACIEL DOS SANTOS SONAOUE, KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA e JACKSON RENERN AGUILERA.” (Id. 31765989).

Analisando a decisão proferida, verifica-se que a autoridade decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com os codenunciados, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida,
quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade das condutas praticadas, reveladas pela forma como foi executada, a quantidade de participantes envolvidos na empreitada criminosa – três pessoas, que se reuniram com o propósito de realizar invasão à propriedade rural, mediante emprego de arma de fogo mantiveram toda a família, inclusive crianças, amarradas com cordas e fita adesiva, em um dos cômodos da residência, por aproximadamente duas horas em confinamento, circunstâncias que extrapolam o tipo penal, causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade dos envolvidos, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva.

Assim, conclui-se que a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública é medida legal e pertinente ao presente caso, pois, sustentada em palpáveis elementos que exsurgem do feito inquisitivo.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. Além disso, quando abordados pela polícia, os agentes teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição e empreendido fuga, dando início a uma perseguição em alta velocidade, com manobras perigosas. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)ALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)”

“(...) 5. Na hipótese em tela, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, teria subtraído bens de diversas vítimas mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo; além do efetivo risco de reiteração delitiva, considerando que o ora recorrente responde a outras ações penais.

6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 121.509/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede que alguém seja considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Por outro lado é necessário ressaltar que, de acordo com o princípio da confiança no juiz do processo, o togado singular, devido à sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da custódia provisória.

Vale observar que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, a existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de afasta-la.

Ante ao exposto, e consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpu
s impetrado em favor de
Wellington Maciel dos Santos Sonaque
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020